Tribunal: TJBA
Processo: 0500003-38.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500003-38.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIANA LIMA FERNANDES JATOBA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO REDA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE INTEGRAL. FGTS DE TODO O PERÍODO. CABIMENTO. MULTA DE 40%. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. I. A extrapolação do prazo legal de 24 meses previsto na Lei Federal 8.745/93 e Lei Municipal 683/05 constitui desvirtuamento da contratação temporária, gerando nulidade integral do contrato e direito ao FGTS de todo o período laborado. II. O desvirtuamento contamina todo o período contratual, não admitindo divisão temporal quanto aos efeitos da nulidade. FGTS devido sobre os 28 meses, respeitada a prescrição quinquenal. III. Multa de 40% descabida por se tratar de verba tipicamente celetista, inaplicável ao regime administrativo. IV. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 0500003-38.2015.8.05.0039, da Comarca de CAMAÇARI, em que figuram como Apelante LUIANA LIMA FERNANDES JATOBA e como Apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora